Tribunal: TJBA
Processo: 8036097-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036097-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JMJ EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER

AGRAVADO: EDNANGELA MORAIS FERNANDES

Advogado(s)
:
MARINA SILVA RODRIGUES

05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1. Verifica-se dos autos que a sentença transitada em julgado estabelece, de forma expressa, que a correção monetária deve incidir sobre cada parcela desde a data do desembolso, não havendo, portanto, que se falar em excesso de execução ou violação à coisa julgada quando os cálculos da parte exequente observam rigorosamente tal critério.

2. Ademais, o indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia reside na interpretação de critério jurídico definido no título executivo (termo inicial da correção monetária), e não em complexidade aritmética que demande conhecimento técnico especializado.

3. Quanto à alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, sabe-se que esta deve vir acompanhada de prova documental robusta de que o bloqueio judicial de valores inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, não bastando meras alegações genéricas, fato este que não restou demonstrado do caso em análise.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

05